Tribunal: STF
Processo: RE 1475968
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS. TAXA SELIC. INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. RE 1.063.187. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) e Remessa Necessária Oficial em face de r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Federal do Ceará, que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança requestada reconhecendo a inexistência de relação jurídica que sujeite a parte impetrante ao recolhimento da COPIS, da COFINS, doIRPJ e da CSLL sobre a SELIC em repetição/compensação de indébito tributário. 



    2. A Apelante alega, em síntese, a impossibilidade de extensão do que foi decidido no Tema n° 962 da Repercussão Geral à Contribuição ao Programa de Integração Social - COPIS e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, destacando a distinção entre renda e receita. Argumenta que a base de cálculo das citadas contribuições, apesar decontinuar sendo o 'faturamento mensal', equivalente à 'receita bruta', na forma prevista no art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598 de 1977, foi ampliada, de modo a abranger todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, nos termos do art. 1º, §1º, das Leis n°s 10.637, de2002, e 10.833, de 2003. Aduz que os juros da taxa SELIC pagos na restituição de indébito ou incidentes sobre depósitos judiciais, conforme disposto na Lei n° 9.703, de 1998, são receitas auferidas e devem compor, assim, a base de cálculo da Contribuição ao Programa de Integração Social - COPIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -COFINS. 



    3. Pois bem, a substituição dos índices de correção monetária e de índices de juros de mora na atualização dos tributos federais pagos com atraso pelos índices da tabela SELIC ocorreu por meio da Lei nº 8.981, de 1995, no seu art. 84. 



    4. Por sua vez o art. 13 da Lei nº 9.065 de 1995 determinou que, partir de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea "c" do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 1994, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea "a", da Lei n° 9.891, de 1995, seriam equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para os títulos federais acumulada mensalmente. E para que os Contribuintes tivessem igualtratamento, quando recebessem, em restituição ou em compensação, parcelas de tributos que tivessem pagado indevidamente, por erro de fato ou de direito, a Lei nº 9.250, de 1995, fixou o mesmo índice para atualização.13/15. 



    5. A Lei nº 9.532, de 1997, estabeleceu, no seu art. 74, que a incidência do índice da tabela SELIC, na atualização dos valores nos casos de repetição de indébito ou compensação tributárias, ocorreria a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento indevido, sendo de 1% (um por cento) sobre o valor do mês da efetiva restituição ou compensação (v. final do § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 1995, acima transcrito).



    6. Então, pela linguagem utilizada nessas Leis, na atualização dos créditos tributários federais, tanto quando pagos com atraso, como quando houver repetição de indébito, deixou de existir correção monetária e passou a existir apenas juros de mora, extraídos da Tabela SELIC. 



    7. É verdade que há julgados do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se sustentou que dentro do índice da Tabela SELIC há parcela de correção monetária e parcela de juros de mora. Mas a legislação bancária que deu origem aos índices dessa Tabela SELIC outorga-lhe apenas a natureza de juros bancários, no Sistema Integrado de Liquidação e Custódia (SELIC)para títulos federais. 



    8. E aos juros de mora recebidos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, na repetição de indébito tributário, dá-se tratamento idêntico aos juros de mora recebidos em repetição de indébito da União (Fazenda Nacional), porque em tudo por tudo são iguais. 



    9. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral, decidiu que os juros de mora da tabela SELIC, na repetição de indébito tributário, não se submetem à tributação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL , porque não representam rendimento, tampouco lucro. 



    10. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento concluída em 29 de abril de 2022, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União, no citado RE 1.063.187/SC, no sentido de: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação) , seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) a modulação os efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral (...)". 



    11. Em nenhum momento, entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n° 962, concluiu que os valores relativos a juros da tabela SELIC, recebidos em repetição de indébito tributário, não comporiam a receita bruta, base de cálculo da Contribuição ao Programa de Integração Social - COPIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS. 



    12. Pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal, nas ações referentes à incidência de Contribuição ao Programa de Integração Social - COPIS e Contribuição para Financiamentoda Seguridade Social - COFINS sobre a SELIC, não conhece dos recursos, entendendo ter atemática natureza infraconstitucional. 



    13. Por outro lado, lendo a definição legal de receita bruta, consignada no art. 12 do Decreto-lei 1.598, de 1977, observa-se que essa em nenhum momento arrola, entre as exclusões das parcelas que não entram na receita bruta, valores de juros de mora, sejam 14/15decorrentes da tabela SELIC ou não. 



    14. Mostra-se cabível, assim, a incidência de Contribuição ao Programa de Integração Social - COPIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre os valores decorrentes da tabela SELIC, que não possuem, diversamente do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, o lucro líquido como base de cálculo. 



    15. Apelação e Remessa Necessária Oficial providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a insurgência da EMBARGANTE se dá pelo fato de o Juízo haver desconsiderado o argumento da aplicabilidade da ratio decidendi adotada pela Suprema Corte no julgamento do RExt 547.706/PR (Tema 69/STF)”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente